Tribunal: TJDFT
Processo: 0000533-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita, quando a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que o acusado agiu com dolo de se apropriar dos aparelhos celulares e da quantia paga adiantada pelo conserto da tela dos referidos objetos, na condição de prestador de serviços do ramo de reparos de eletrônicos.
2. Recurso conhecido e desprovido.